Tribunal: TJBA
Processo: 8016229-66.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8016229-66.2022.8.05.0274

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s): MARCOS MOTA DE ALMEIDA FILHO, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: TATIANE NELVINA BRITO FONTANA

Advogado(s):ANA CAROLINA LIMA LOPES

ACORDÃO

E
menta
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexigibilidade de débitos por falha na medição de consumo de água, determinando o refaturamento das contas e condenando a concessionária ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00
(cinco mil reais).

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a cobrança indevida de valores elevados em faturas de serviço de fornecimento de água, sem a efetiva comprovação de suspensão do serviço ou de negativação do nome da consumidora, e referente a um imóvel desocupado, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3.
A relação estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços pelos danos causados.

4. A cobrança indevida de valores, por si só, não gera o dever de indenizar, configurando mero aborrecimento, salvo quando acompanhada de circunstâncias gravosas, como a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou a suspensão injustificada
de serviço essencial.

5. A autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada interrupção do fornecimento de água, não apresentando protocolos ou avisos de corte, enquanto a concessionária demonstrou que a ligação encontrava-se ativa.
6. Restou incontroverso que o imóvel estava desabitado durante o período reclamado. Assim, mesmo que houvesse ocorrido a suspensão do serviço, a ausência de moradores no local afasta a presunção de ofensa à dignidade e de abalo psicológico indenizável,
pelo que deve ser reformada a sentença, neste ponto, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos o recurso
de apelação

nº
8016229-66.2022.8.05.0274
, oriundo da comarca de
S
alvador,

em que figuram, como apelante,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.
, e apelada,

TATIANE NELVINA BRITO FONTANA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanim
idade, em
CONHECER
e, no mérito
,
DAR
PROVIMENTO

AO RECURSO
,

nos termos do voto condutor.